Tribunal: TJPA
Processo: 0013176-64.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013176-64.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: NELSUILA ROCHA MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PAGAMENTO NA ORDEM DE 50%. PREVISÃO LEGAL DE 100%. DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1
.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de diferenças de adicional pelo exercício do cargo em comissão, considerando o percentual de 100%, no período compreendido entre julho e dezembro de 2009;

2.
O direito da autora ao recebimento da gratificação por desempenho de atividade especial, está previsto no Decreto Municipal nº 28706/96, regulamentado pela Lei 7.502/90, Art. 62, II, alínea “d”, no percentual de 100%, nos termos do levantamento financeiro (Id 16412851);

3
.Valores comprovadamente já pagos em contracheque, devem ser considerados para desconto do valor devido a autora;

4
. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 08/04/2024 a 15/04/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0013176-64.2014.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB

APELADA
:NELSUILA ROCHA MONTEIRO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 16412849)

interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB
contra sentença (Id. 16412846) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Tutela Antecipada proposta por
NELSUILA ROCHA MONTEIRO
,
julgou procedente
a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de diferenças de adicional de gratificação por desempenho de atividade especial - GAE, considerando o percentual de 100%, no período compreendido de julho a dezembro de 2009.

Em suas razões, o apelante alega que anteriormente ao ajuizamento da ação de cobrança, já havia reconhecido a obrigação dos valores requeridos pela autora de forma administrativa, e assim efetuado o pagamento devido, que conforme demonstrado no levantamento de valores de ressarcimento de diferença de GAE referente ao período de julho a dezembro de 2019 (Id. 16412804), totalizando o valor de R$ 6.009,52, o qual foi parcelado em 6 (seis) parcelas mensais no valor de R$ 1.001,59, incluídas nos contracheques dos meses de abril a dezembro de 2014 (Id 16412827 – 16412828), entendendo-se pela efetivação da quitação quanto aos valores devidos.

Sendo assim, requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido exordial.

Contrarrazões (Id. 16412854), infirmando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recebi o feito por distribuição.

Manifestação do Ministério Público abstendo-se de interver no recurso (Id. 17235546).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
da apelação porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível

interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança julgou procedente a pretensão deduzida nos termos dispositivos a saber:

“Desse modo, no presente caso, diante das provas produzidas pelas partes, entendo que à Autora é devido o direito ao pagamento da diferença pretendida, nos termos da legislação pertinente, impondo-se, desta maneira, a procedência dos pedidos. Diante das razões exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e condeno o Réu à obrigação de pagar a diferença da GAE, no valor de R$7.093,77, em favor da autora – não corrigido, devendo incidir sobre o mesmo juro/correção monetária na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 08.12.2021. Custas pelo Réu, isento na forma da Lei Estadual n° 8.328/2015, cabendo, tão somente, o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver. Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I e II, do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3º, III, do CPC). Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil. Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se. P. R. I. C. Belém, 07 de julho de 2023. Diana Cristina Ferreira da Cunha Juíza de Direito.”

A exordial informa que a autora é servidora pública efetiva do Município, e que a Portaria nº 784/09 e Portaria nº 0268/2010 (Id 16412806 respectivamente) lhe concederam o direito ao recebimento da gratificação por desempenho de atividade especial no percentual de 50%, entretanto, o Decreto Municipal nº 28706/96, regulamentado pela Lei 7.502/90, Art. 62, II, alínea “d”, define que o percentual será de 100% e incidirá sobre o vencimento base.

A autora afirma que, requereu administrativamente quanto a diferença do percentual devido, não tendo sido efetivado seu pedido, levando-a ingressar com ação de cobrança, onde requereu o valor correspondente a diferença no montante de R$ 7.093,77 (sete mil, noventa e três reais e setenta e sete centavos) com correção monetária e acrescido de juros moratórios legais (art. 406 CC/02) cotados da citação até a data do efetivo pagamento (art. 405 CC/02).

Examino.

Analisando o direito e sendo ele compreendido à autora da ação, a contestação da IPAMB, comprova o reconhecimento dos valores devidos em razão do percentual equivocadamente pago, estando de acordo com o que prevê a Lei. Vide:

“Art. 62. Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

II - por atividades especiais:

d) de elaboração de trabalho técnico especializado, na forma prevista em regulamento;”

Dito isto, quanto análise de provas apresentadas pelo réu, foi identificado que após reconhecer o direito da servidora antes mesmo de sua citação no processo judicial, constatou-se a homologação administrativa do valor devido, através de levantamento financeiro (Id 16412851), dando início aos pagamentos no período de abril a setembro de 2014, sendo 6 (seis) parcelas no valor de R$ 1.001,59 (um mil e um reais e cinquenta e novo centavos), totalizando o valor de R$ 6.009,52 (seis mil e nove reais e cinquenta e dois centavos), comprovado nos contracheques da servidora nos respectivos meses (Id. 16412827 – 16412828). Sendo assim, o valor deve ser reconhecido e deduzido, considerando apenas a diferença para alcançar o valor requerido na lide.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento à apelação
, para reformar em parte a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento no valor total, para que seja abatido os valores já comprovadamente pagos. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 08 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/04/2024